Tribunal: STF
Processo: HC 230242
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.34, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 33, § 3.º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a avaliação da possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos deve levar em consideração as circunstâncias judiciais, em especial a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos. 2. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na quantidade e na diversidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Alega-se, em síntese, que embora tenha sido agraciado com concessão da ordem no STJ, que alterou a sua pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, foi estabelecido regime mais gravoso (semiaberto) e inviabilizada a substituição da pena, em razão da quantidade de drogas apreendidas, valorada na 1ª fase da dosimetria da pena. 



    Busca-se, em razão disso, alteração do modo prisional, a fim de que seja estabelecido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena aplicada e das circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente